Tribunal: TJES
Processo: 5009184-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009184-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009184-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Henrique Santos Ferreira contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 5000253-68.2025.8.08.0052, na qual o paciente responde pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). Consta dos autos que o paciente teria subtraído bens da residência da vítima enquanto esta se encontrava nos fundos do imóvel, sendo posteriormente identificado e conduzido à delegacia, onde confessou o crime e devolveu os objetos. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem, a pedido do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é cabível em delitos com pena superior a quatro anos, conforme previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso de furto qualificado mediante escalada.

Estão presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, considerando os indícios extraídos do auto de prisão em flagrante e da confissão do paciente, além da materialidade demonstrada nos autos.

A fundamentação da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal por associação para o tráfico e organização criminosa, o que indica risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a existência de inquéritos e ações penais em curso como fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, desde que evidenciado o risco à ordem pública.

O pedido subsidiário de concessão de indulto é manifestamente incabível em sede de habeas corpus, uma vez que a ação penal ainda está em curso, sem título condenatório, nos termos do art. 2º do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, especialmente o risco concreto de reiteração delitiva.

A existência de outra ação penal em curso é fundamento idôneo para justificar a medida cautelar extrema.

O indulto previsto em decreto presidencial pressupõe a existência de condenação transitada em julgado e não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 312 e 313, I; Decreto nº 12.338/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 607.654/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no HC nº 978.980/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009184-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do Processo tombado sob nº 5000253-68.2025.8.08.0052, no qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II (mediante escalada), do Código Penal.

No caso em tela, após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, apresento os fatos que circundam a presente impetração.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, no dia 16 de dezembro de 2024, por volta das 17h30min, no Bairro Santo Antônio, Município e Comarca de Linhares, PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA subtraiu diversos bens da vítima Soliane Ronqueti, dentre eles um aparelho celular, vestuário e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), enquanto ela cortava a grama nos fundos de sua residência, acompanhada da filha de seis anos. O acusado adentrou o imóvel e se evadiu pulando o muro.

Em diligência, os policiais civis identificaram o autor como “Peu”, ora paciente, que confessou o furto e levou os agentes até sua residência para devolver os objetos subtraídos.

Ressalte-se que o acusado já responde a outra ação penal, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 2º, da Lei nº 12.850/13, nos autos nº 5000806-52.2024.8.08.0052.

O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público, apontando a necessidade para garantir a efetividade da instrução criminal e para assegurar a aplicação efetiva da lei penal.

Constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi
delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Ademais, os indícios de autoria estão presentes nos autos diante do Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista que o paciente possui outra ação penal em curso pela prática de delito de associação para o tráfico e organização criminosa, o que enseja a demonstração do risco concreto de reiteração delitiva.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).(AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento da possibilidade de concessão de indulto, caso sobrevenha condenação, este se mostra manifestamente incabível. Isso porque, conforme dispõe o art. 2º do Decreto nº 12.338/2024, o indulto e a comutação de penas somente podem ser deferidos nos casos em que já tenha havido o trânsito em julgado da condenação, ao menos em relação à acusação.

No presente caso, trata-se de ação penal ainda em trâmite, sequer tendo sido proferida sentença de primeiro grau. Nesse cenário, é evidente a ausência de pressuposto indispensável para a apreciação de benefícios de natureza executória, os quais pressupõem a existência de título condenatório definitivo ou provisório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)